Tribunal: TJDFT
Processo: 0704425-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO. EMPRESA QUE NÃO INTEGRA O PROCESSO ORIGINÁRIO. MEDIDAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CARTÕES. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais.
2. Decisão anterior- A decisão agravada indeferiu os pedidos de arresto contra empresa que não integra o processo originário e de imposição das medidas atípicas de bloqueio de cartões, suspensão da CNH e apreensão do passaporte.
II – Questão em discussão
3. A questões em discussão consistem em examinar(i) a possibilidade de arresto contra empresa que não é demandada no processo e (ii) a possibilidade de bloqueio de cartões de crédito, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e apreensão do passaporte do agravado-executado.
III – Razões de decidir
4. A imposição de arresto cautelar para bloquear bens no cumprimento de sentença não pode ser imposta contra empresa que não integra o processo originário, art. 506 do CPC, sem que haja a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
5. O STF, no julgamento da ADI no 5.941 em 9/2/2023, reconheceu a constitucionalidade do art. 139, inc. IV, do CPC.
6. No julgamento do Tema n° 1.137, o STJ estabeleceu os seguintes requisitos cumulativos para adoção de medidas atípicas, art. 139, inc. IV, do CPC: “i)sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii)seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii)a decisão contenha fundamentação adequada àsespecificidades do caso; iv)sejam observados os princípios docontraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”.
7. No processo em exame, as medidas atípicas pretendidas pelo agravante-credor, de bloqueio de cartões, de suspensão da CNH e de apreensão do passaporte, não são proporcionais, razoáveis nem efetivas para a satisfação da dívida, pois assumem caráter de sanção pessoal, diante da ausência de indícios de qualquer manobra ou conduta adotada pela parte executada com o intuito de se eximir do pagamento da dívida, ou de ocultação patrimonial. Mantida a decisão agravada.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: ADI No 5.941/STF; Tema n° 1.137/STJ; TJDFT, AGI 0737158-08.2025.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2025; TJDFT, AGI 0733173-31.2025.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2026.